Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – O fato de a autora posteriormente ajuizar ação anulatória de ato administrativo, na qual pretende impedir a ordem de demolição de sua residência reconhecidamente construída em área pública, configura manifesta perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão aquisitiva por usucapião de área particular contígua à referida área pública. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação.

II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IV – Agravos internos da autora e do Distrito Federal desprovidos.